Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DO INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇAO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.009, §1o DO CPC. MERA IRREGULARIDADE. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR NA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL EM INTERIOR DE ACADEMIA. PANDEMIA PELA COVID-19. AFASTADA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE ALUGUERES. DISTINÇÃO DE SUSPENSÃO E RENÚNCIA. APLICAÇÃO DA BOA-FÉ E INTERPRETAÇÃO ESTRITA.
1. A inobservância do art. 1.009, §1o, do CPC, o qual obriga que as questões decididas e não preclusas possam ser suscitadas como preliminar de Apelação, não impede o conhecimento quando formuladas nas razões de mérito do recurso.
2. Veda-se a modificação da causa de pedir nas razões recursais, sob pena de configuração de indesejada supressão de instância.
3. A teoria da imprevisão somente pode ser aplicada quando integralmente presentes os requisitos autorizadores, sobretudo a demonstração da onerosidade excessiva.
4. A suspensão de obrigação contratual não se confunde com a renúncia ao recebimento da prestação.
5. A interpretação do contrato deve ser feita em compasso com o princípio da boa-fé, enquanto que a renúncia, de forma estrita.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.